Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001535-32.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Aborto provocado por terceiro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[12a VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNA P. GHETTI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. APURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA MORTE DO FETO. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO RECOMENDADO A GESTANTES. ELEMENTO ANÍMICO DA PROFISSIONAL DA SAÚDE. DOLO DIRETO OU EVENTUAL NÃO CONSTATADO. CONTEXTO QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA CAPITAL (SUSCITADO) PARA PROCESSAR O INQUÉRITO POLICIAL.
CONFLITO JULGADO
PROCEDENTE
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
O Aborto Provocado por Terceiro, espécie de crime doloso contra a vida capitulado no art. 125 do CP, só admite a forma dolosa, seja ela direta ou eventual.

2.
Não havendo
indicativos de que ao prescrever um medicamento, a médica investigada foi indiferente aos reclamos da gestante, atuou intencionalmente para interromper o processo gestacional ou, de alguma forma, aceitou o resultado danoso, descabe cogitar-se a competência do Juízo Especializado em Crimes Dolosos contra a Vida (suscitante) para processar o Inquérito Policial instaurado com vistas a apurar as circunstâncias da morte do nascituro.

3.
Conflito
julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (suscitado) para processar o Inquérito Policial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

O
Juízo da 12a Vara Criminal Especializada em Crimes Dolosos Contra a Vida
suscitou Conflito
Negativo
de Competência em face do
Juízo da 4a Vara Criminal
, ambos da Comarca de Cuiabá-MT,

com o objetivo de definir qual deles é
competente para processar o Inquérito Policial em que se apuram as circunstâncias da morte do feto de
Lucilene de Almeida
.

Em linhas gerais, sustenta sua
incompetência
para processar o feito, pois
não se observam nos autos mínimos elementos que indiquem que a médica Bruna P. Ghetti tenha provocado com intenção ou assumido o risco de produzir o aborto
ao ministrar o medicamento Tropinal para a gestante (ID 74741458).

Com os autos em gabinete, foi designado o
Juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 75491973); logo em seguida, ele prestou as informações requisitadas no comando judicial (ID 78659496).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
improcedência
do conflito (ID 79375450), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Conflito Negativo de Jurisdição – 12a Vara Criminal de Cuiabá x 4a Vara Criminal de Cuiabá – Inquérito policial que apura cometimento de aborto provocado por terceiro – Remédio Tropinal receitado pela investigada – Medicamento contraindicado para gestantes – Afirmação temerária de ausência de indícios mínimos acerca de eventual risco assumido pela médica – Competência da 12a Vara Criminal de Cuiabá – Caso haja denúncia por conduta culposa, deverá o Juízo da 12a Vara Criminal declinar a competência para o Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá – Aplicação do art. 74 do CPP – Parecer pela
improcedência
do conflito, mantendo-se o
Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá como competente
[Juízo suscitante].

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021